Tribunal: TJDFT
Processo: 0751512-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751512-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGAMENON CARNEIRO DE AGUIAR JUNIOR AGRAVADO: NAJH YUSUF SALEH AHMAD, CASSIA THAIS AMBROSIO PINTO PAIVA AHMAD, FARADH YUSUF SALEH AHMAD, VANDI JOSE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUANA PAULA DE CASTRO CERQUEIRA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum n.o 0709639-95.2025.8.07.0020 proposta por MARIA MADALENA CARLOS RODRIGUES em desfavor da ora agravante, deferiu a produção de prova oral e pericial, nos seguintes termos (ID 252249285 dos autos originários): “DEFIRO o pedido de designação de audiência de instrução, nos termos do art. 357, inciso V do CPC. O rol de testemunhas já foi apresentado pela parte requerente conforme petição de ID 251362022. Ressalte-se que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, em conformidade com o art. 455 do CPC. O Magistrado é o destinatário da prova, incumbindo-lhe deferir aquelas que julgue necessárias para formar seu livre convencimento, a teor do artigo 371 do CPC. In casu, entendo necessária a produção de prova pericial. Determino a produção de prova pericial, a ser realizada em conformidade com os artigos 156, 158, 464 e seguintes do CPC e Resolução no. 233/2016 do CNJ. O custeio da referida prova pericial deverá recair sobre quem a requereu, no caso a parte requerente, conforme diretrizes contidas no art. 95 do CPC. Nomeio o(a) perito(a) médico do Juízo o(a) Sr(a). MATHEUS RODRIGUES SILVEIRA, CPF: 059.789.341-18, telefone: 98274-7673, matheus.ridrigues@gmail.com, que deverá oferecer proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. As partes disporão do prazo de 15 (quinze) dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico (art. 465, § 1o do CPC). Escoado o prazo, INTIME-SE o(a) expert para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos Autos a proposta, INTIMEM-SE as partes para dizer a respeito no prazo de 5 (cinco) dias. Efetivado o depósito, dê-se vista ao(a) expert para elaboração do laudo, no prazo de 30 (trinta) dias. Realizada a perícia, às partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1o). Ressalte-se que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Publique-se. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 78594164), informa que a decisão agravada determinou a realização de audiência de instrução e julgamento e deferiu a produção de prova pericial, sem conceder prazo para apresentação do rol de testemunhas pela agravante. Menciona que a decisão agravada também rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante. Alega que a decisão recorrida incorreu em omissão ao deixar de observar o disposto no art. 357, §4o, do CPC, segundo o qual, deferida a produção de prova testemunhal, é obrigatória a concessão de prazo comum, não superior a quinze dias, para que as partes apresentem seus respectivos rol de testemunhas. Sustenta que a decisão limitou-se a consignar que o rol já havia sido apresentado pela parte autora, sem franquear igual oportunidade à agravante, violando os princípios da ampla defesa, do contraditório e da isonomia processual. Argumenta que a continuidade do processo sem a abertura do prazo acarretará prejuízo irreparável, pois poderá ocorrer a audiência sem a presença das testemunhas da agravante, gerando preclusão probatória e eventual nulidade dos atos processuais. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão agravada e permitir a apresentação do rol de testemunhas pela agravante. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (ID 78594580). É o relatório. Decido. Conforme acima já relatado, o juízo a quo deferiu a produção de prova oral e pericial, contudo, não concedeu prazo para a agravante apresentar o rol de testemunhas. Inicialmente, verifico que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. É latente no caso em comento a urgência na medida postulada, uma vez que já foi determinada a realização de audiência de instrução e julgamento. Portanto, não se pode aguardar o julgamento do processo para discussão de tal matéria, uma vez que a audiência ocorrerá sem a oitiva das testemunhas a serem indicada pela agravante. Além disso, haverá um significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando retrocesso à marcha processual, caso a audiência seja realizada somente com a oitiva das testemunhas da parte autora. Desse modo, entendo que é cabível o presente agravo. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a decisão agravada, ao deferir a produção de prova testemunhal sem conceder prazo comum para a apresentação do rol de testemunhas pela agravante, contrariou expressamente o disposto no artigo 357, §4o, do Código de Processo Civil (CPC), que impõe ao juiz a obrigação de fixar um prazo para que ambas as partes apresentem seus respectivos rol de testemunhas. Transcrevo, in verbis: Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: § 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. Com efeito, a referida norma processual visa assegurar os princípios da ampla defesa e do contraditório, garantindo que ambas as partes tenham oportunidade de produzir a prova oral. Assim, ao que tudo indica, o juiz, ao deferir a produção de prova testemunhal, deve observar o princípio da paridade de armas, que é um corolário dos direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Esse princípio assegura que as partes no processo tenham igualdade de condições para se manifestar e produzir as provas que considerem necessárias à comprovação de seus direitos. No caso em questão, embora o pedido de produção de prova testemunhal tenha sido feito somente pela agravada, isso não impede que, uma vez deferida a prova oral, a parte agravante (ré) também indique suas testemunhas para serem ouvidas em juízo. Nesse contexto, em juízo perfunctório, a inobservância da norma legal configura violação ao princípio da paridade de armas, pois, ao restringir unilateralmente a possibilidade de produção de provas à agravada (autora), a decisão prejudica a efetividade do contraditório e o direito à ampla defesa, aspectos que são fundamentais para a legalidade e regularidade do processo. Além disso, a inobservância de referida norma poderá acarretar a nulidade dos atos processuais subsequentes. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA . TEMA 988. DEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. DIREITO SUBJETIVO DE AMBAS AS PARTES . DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, decidiu que ?O rol do art. 1 .015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação?. O caso em questão se enquadra na excepcional hipótese de interposição de agravo de instrumento, pois se trata de colheita de testemunhas em audiência já designada. 2. Deferida a produção da prova testemunhal na decisão de saneamento, as partes têm o direito de apresentar o rol de testemunhas, consoante o artigo 357, § 4o, do CPC . Ou seja, ainda que a prova tenha sido requerida apenas por uma das partes, persiste o interesse de a outra apresentar o rol de testemunhas após o deferimento da prova. 3. Agravo de Instrumento provido. Unânime . Preliminar rejeitada. (TJ-DF 0732116-46.2023.8 .07.0000 1813078, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 01/02/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 27/02/2024) (destaquei). Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora é latente, uma vez que a produção da prova poderá ser realizada, sem que a agravante apresente o seu rol de testemunhas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar que o juízo a quo intime as partes para que apresentem o rol de testemunhas a ser ouvido na audiência de instrução e julgamento, conforme dispõe o art. 357, § 4o, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora